Tribunal: TJPA
Processo: 0012304-90.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012304-90.2016.8.14.0006

RECORRENTE: ROSALVO DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. GOLPES DE MARTELO NA REGIÃO DA CABEÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. POSSÍVEL ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPORTE MÍNIMO NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por Rosalvo do Carmo, contra a decisão (ID: 130224815) proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.
A referida decisão pronunciou o acusado ROSALVO DO CARMO
, sob a apuração da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro)
contra a vítima Ozeias Rodrigues de Moura
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requerer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria e insuficiência de provas.

·

Desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal (art. 419 do CPP), alegando a ausência de
animus necandi
.

·

Afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP).

III - Razões de decidir

03.

O recurso deve ser conhecido e improvido. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois a materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais, os quais demonstram agressões na região da cabeça da vítima, com internação prolongada, incapacidade superior a 30 dias e deformidade permanente por afundamento craniano.

04. Os indícios de autoria também se mostram suficientes, especialmente diante do relato firme da vítima Ozeias Rodrigues de Moura, que apontou o recorrente como autor dos golpes de martelo, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

05. A impronúncia não se mostra cabível, pois, na fase do art. 413 do CPP, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da responsabilidade penal.

06. A desclassificação para lesão corporal é inviável, pois os golpes foram direcionados à cabeça da vítima, região vital do corpo humano, com instrumento contundente potencialmente letal, circunstâncias que indicam, em juízo de admissibilidade, possível animus necandi.

07. Também não há demonstração inequívoca de desistência voluntária, pois a interrupção das agressões pode ter decorrido da perda de consciência ou extrema debilidade da vítima, matéria que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

08. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, encontrando suporte mínimo nos autos, razão pela qual devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos e tese:

09.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

10
. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível impronúncia quando existente suporte probatório mínimo judicializado. A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando manifesta e inequívoca a ausência de animus necandi. O emprego de instrumento contundente contra região vital da vítima autoriza a submissão da tese ao Tribunal do Júri. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002901571, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026).

(STJ - AREsp: 00000000000003069920, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000000984281, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025).

(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - HC: 00000000000001036151, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0012304-90.2016.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

RECORRENTE: ROSALDO DO CARMO.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ROSALVO DO CARMO
(ID: 25346082, em 07.02.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID: 25346073, em 06.11.2024), que julgou admissível a pretensão acusatória e pronunciou o réu.

Narra a denúncia (ID: 25345985) que, em 27 de abril de 2016, no município de Ananindeua/PA, o acusado tentou ceifar a vida da vítima Ozeias Rodrigues de Moura desferindo-lhe golpes na região da cabeça com o emprego de um martelo.

Cumpre registra que
o recorrente encontra-se em liberdade
,
tendo o juízo garantido o seu direito de recorrer e aguardar o julgamento solto
, por não estarem presentes os motivos da prisão preventiva.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, submetendo o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 25346082, em 07.02.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

No mérito, a impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria e insuficiência de provas, invocando o princípio da presunção de inocência;

·

Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal (art. 419 do CPP), alegando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar);

·

O afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP).

·

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 25346084, em 20.02.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, inviabilizando o pleito de impronúncia, bem como rechaçou a desclassificação e o afastamento das qualificadoras, afirmando caber ao Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 33490864, em 06.02.2026), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela rejeição do pleito de impronúncia, da desclassificação para lesão corporal e da exclusão das qualificadoras, por estarem presentes provas da materialidade e indícios de autoria, devendo a pronúncia ser mantida em sua integralidade.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por
Rosalvo do Carmo

é cabível e tempestivo
,
atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste na análise da regularidade da decisão de pronúncia (ID: 25346075) proferida em desfavor de ROSALVO DO CARMO, especialmente quanto à existência de elementos probatórios suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a impronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples, bem como o afastamento das qualificadoras, sustentando:

(i)

A inadequada aplicação do princípio do
in dubio pro societate
;

(ii)

A ausência de lastro probatório mínimo para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri;

(iii)

A inexistência de
animus necandi
; e (iv) a improcedência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Todavia, após análise do conjunto probatório constante dos autos, em consonância com as contrarrazões ministeriais e com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conclui-se que a pretensão defensiva não merece acolhimento
.

MÉRITO
:

01.

IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

A Defesa requer a impronúncia do recorrente ROSALVO DO CARMO, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri, alegando que os elementos probatórios produzidos nos autos não se revelam contundentes e que deve prevalecer a presunção de inocência.

Todavia,
a irresignação defensiva não merece acolhimento
.

É cediço que a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, nesta fase processual, apenas a demonstração da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não sendo necessária prova plena apta a embasar decreto condenatório
.

Sobre a natureza jurídica da sentença de pronúncia, leciona Aury Lopes Júnior:

“
A decisão de pronúncia marca o acolhimento provisório, por parte do juiz, da pretensão acusatória, determinando que o réu seja submetido ao julgamento do Tribunal do Júri (...) Deve o juiz limitar-se a indicar a existência do delito (materialidade) e a existência de ‘indícios suficientes’ de autoria ou participação (...) Deve restringir-se a fazer um juízo de verossimilhança
.”
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 865).

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos
Laudos Periciais nº 2016.01.009525-TRA
e nº
2025.01.010761-TRA
(IDs: 25540035 e 31525530), os quais demonstram que a vítima OZEIAS RODRIGUES DE MOURA sofreu agressões contundentes na região da cabeça mediante golpes de martelo, circunstância que ocasionou internação hospitalar prolongada e resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, além de deformidade permanente decorrente de afundamento craniano.

Com efeito, o
Laudo Pericial Complementar nº 2025.01.010761-TRA
, produzido em diligência determinada nesta instância revisora, foi categórico ao concluir pela existência de sequelas permanentes decorrentes das agressões sofridas pela vítima, conferindo ainda maior robustez à comprovação da materialidade delitiva.

No tocante aos indícios de autoria, verifica-se que a vítima sobrevivente, OZEIAS RODRIGUES DE MOURA,
apontou de forma firme e coerente o recorrente como autor dos golpes desferidos com o martelo, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
, sob o crivo do contraditório judicial.

Ainda que o recorrente tenha permanecido silente e não tenha comparecido regularmente aos atos instrutórios, tal circunstância não possui o condão de afastar os elementos indiciários produzidos nos autos.

Cumpre ressaltar que, nesta etapa procedimental, somente se admite a absolvição sumária ou a impronúncia quando manifestamente demonstrada a inexistência do fato, a negativa de autoria ou a presença inequívoca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, hipótese não verificada no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase processual, prova incontroversa ou certeza absoluta acerca da autoria delitiva.

Para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, competindo ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada do mérito e da responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentindo:

“(...)
O juízo de pronúncia não exige certeza quanto à autoria
,
bastando a existência de indícios suficientes para submeter o caso ao Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). Grifei.

“(...) A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação.
Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito
;
basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
.
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...) (
AgRg no AREsp n. 813.200/DF
, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). (...)” (STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002901571, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026). Grifei.

Assim, estando presentes elementos mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva,
mostra-se correta a manutenção da decisão de pronúncia
.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E DO ALEGADO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
, bem como requer o reconhecimento da figura da desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal.

Entretanto,
sem razão
.

A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para delito diverso na fase de pronúncia constitui providência excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e incontroversa, a ausência de intenção homicida.

No caso concreto, o contexto fático delineado nos autos evidencia, ao menos em juízo de admissibilidade, a presença de elementos concretos indicativos do dolo homicida.

Conforme demonstrado pela prova técnica e pelos relatos constantes dos autos, o recorrente teria desferido golpes de martelo diretamente na região da cabeça da vítima, área vital e extremamente vulnerável do corpo humano, ocasionando afundamento craniano, internação hospitalar por aproximadamente dez dias e sequelas permanentes.

O emprego de instrumento contundente potencialmente letal direcionado contra região vital do corpo humano constitui circunstância apta, em tese, a evidenciar o
animus necandi
, sendo inviável afastar, nesta fase processual, a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal mostra-se inviável na fase de pronúncia quando os elementos constantes dos autos indicarem, ainda que em juízo de admissibilidade, a possível presença do
animus necandi
, revelado pelas circunstâncias concretas da ação, meio empregado, região do corpo atingida, intensidade da agressão e demais circunstâncias fáticas do caso concreto.

Nessas hipóteses, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder à análise aprofundada acerca do elemento subjetivo da conduta imputada ao acusado. Veja-se:

(...)
A desclassificação para lesão corporal não se mostra
,
por ora
,
cabível
,
pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, caracterizando o animus necandi
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003069920, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2025, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025). Grifei.

(...)
A desclassificação para lesão corporal não se mostra
,
por ora
,
cabível
,
pois os indícios apontam a intenção do recorrente de atentar contra a vida da vítima, caracterizando o animus necandi
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (...)” (STJ - HC: 00000000000000984281, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025). Grifei.

Também
não merece acolhimento a tese de desistência voluntária
.

A ausência de continuidade das agressões não evidencia, de forma inequívoca, interrupção espontânea da execução criminosa por livre manifestação de vontade do agente.

Ao contrário, conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça,
a interrupção das agressões pode ter decorrido da circunstância de a vítima ter perdido a consciência ou aparentado estado de extrema debilidade física
,
levando o agente a acreditar ter alcançado o resultado pretendido
.

Assim, inexistindo certeza manifesta acerca da voluntariedade da interrupção da execução, mostra-se inviável o reconhecimento da desistência voluntária nesta fase processual, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Eventual controvérsia acerca da real intenção do agente ou da configuração do instituto previsto no art. 15 do Código Penal deverá ser submetida ao crivo soberano do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente pela impossibilidade de análise aprofundada de matéria fático-probatória na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. Veja-se:

“(...)
Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte
,
é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte
. (...)”(STJ - AgRg no HC: 960188 MA 2024/0428882-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).Grifei.

Assim, inexistindo manifesta ilegalidade ou absoluta ausência de suporte probatório, eventual rediscussão acerca da valoração das provas, da dinâmica fática ou da configuração do elemento subjetivo da conduta revela providência incompatível com a estreita via recursal excepcional, por demandar indevido reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

03.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.

A Defesa requer o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, sustentando ausência de comprovação do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Todavia, o pleito igualmente não merece acolhimento.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não configurada nos autos.

No caso concreto, os elementos colhidos durante a instrução revelam suporte fático mínimo apto a justificar a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.

O motivo fútil encontra respaldo na circunstância de que as agressões teriam sido desencadeadas por discussão relacionada
ao comparecimento da vítima à residência para buscar antigos pertences pessoais
,
situação aparentemente motivada por ciúmes e desentendimentos banais
, circunstância que, em tese, revela manifesta desproporcionalidade entre o motivo e a extrema violência empregada.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo na narrativa de OZEIAS RODRIGUES DE MOURA, o qual afirmou ter sido surpreendido pelas agressões no momento em que deixava o local, estando de costas e sem qualquer possibilidade concreta de reação defensiva.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, descabidas ou absolutamente desamparadas pelos elementos constantes dos autos, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Isso porque a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada acerca da incidência ou não das circunstâncias qualificadoras imputadas ao acusado. Colhe-se:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
(...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...) “
Na decisão de pronúncia
,
a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação
,
somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
. Precedentes" (
AgRg no HC n. 810.815/SC
, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). (...)” (STJ - HC: 00000000000001036151, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/05/2026, Data de Publicação: DJEN 25/05/2026). Grifei.

Assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas,
impõe-se sua manutenção na decisão de pronúncia
,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada acerca de sua incidência
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 33606849),
CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID: 25346075), que submeteu ROSALDO DO CARMO, determinando que o réu seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026